Tribunal: TJSP
Processo: 1002005-64.2022.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenizatória. Empréstimos. Negativa de contratação. Impugnação da contratação eletrônica. Julgamento antecipado considerando que houve regular contratação. Cerceamento de defesa caracterizado. Necessidade de conferir oportunidade para a produção da prova pericial. Observação de que é da instituição financeira o ônus de provar a

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenizatória. Empréstimos. Negativa de contratação. Impugnação da contratação eletrônica. Julgamento antecipado considerando que houve regular contratação. Cerceamento de defesa caracterizado. Necessidade de conferir oportunidade para a produção da prova pericial. Observação de que é da instituição financeira o ônus de provar a autenticidade dos contratos. Tema 1.061. Sentença anulada. Recurso parcialmente provido para esse fim.